Tribunal: TJMT
Processo: 0041721-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041721-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUANA MARTINS DE JESUS - CPF: 044.226.821-13 (APELADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DIREITO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA RETIFCADA EM SEDE DE REEXAME – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. É ônus probante da Autora co
mprovar a relação contratual existente entre ela e a Administração Pública, por tratar-se de fato constitutivo do direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo comprovação acerca da existência da relação contratual entre a Autora e a Administração Pública, a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

3. Sentença Retificada em sede de Reexame Necessário para julgar improcedente o pedido contido na petição inicial.

4. Declarado Prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação da Reclamação Trabalhista nº 0041721-98.2015.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período laborado, devidamente atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais (Id. 24963090), que contrato nulo só gera direito à saldo de salário e FGTS.

Logo, não há que se falar em pagamento de férias e 13º salário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 24963092.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 25511493).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso em primeiro lugar o Reexame Necessário de Sentença, haja vista que este é prejudicial ao próprio mérito do Recurso de Apelação.

Como é cediço na doutrina processual, o reexame necessário, por ser condição de eficácia de sentença, devolve ao Tribunal
ad quem
toda a matéria questionada, em toda sua extensão e profundidade.

Logo, deve o órgão julgador
ad quem
reanalisar todo o caderno processual, seja desde as condições da ação, matéria probatória ou o próprio direito material pretendido pela parte.

No caso em tela, ao analisar de forma pormenorizada todo o acervo probatório, constata-se que a parte Autora não demonstrou o seu direito.

Sustenta a Autora, na exordial, que exerceu o cargo de Assistente Administrativo no período compreendido entre 01/02/2014 à 27/02/2015, conforme se infere no Id. 24964474.

Entretanto, não junta aos autos, o principal e essencial documento a sustentar a situação fática exposta na peça vestibular, qual seja, o próprio contrato entabulado com a Administração Pública.

Conforme se pode observar nos Id’s nº 24964476, 24964477, 24964478 e 24964479, os únicos documentos existentes nos autos são:

- Cópia do RG;

- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

- Cópia de Declaração de não acúmulo de cargos;

- Cópia de Declaração de bens;

- Cópia de Declaração de endereço e;

- Procuração.

Nada mais.

Não há qualquer comprovação, ainda que mínima, acerca da existência da referida relação contratual com a Administração Pública.

Desta forma, como aferir se a Autora realmente exerceu atividade laborativa de Assistente Administrativa sobrevindo, a partir daí várias dúvidas sem resposta, como por exemplo:

Qual foi o período de duração do contrato?

Qual o cargo exercido pela Autora?

Importante ressaltar que o ônus probante é da Autora por tratar-se de fato constitutivo do direito, a teor do art. 373, I, do atual Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
– NULIDADE DO CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS ANTERIORES A CINCO ANOS DA PROPOSITURA A AÇÃO – FÉRIAS, 13º SALÁRIO E VENCIMENTOS – PROVAS DO PAGAMENTO – FÉRIAS E SALÁRIOS PROPORCIONAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E DO NÃO PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE AUTORA
– DESPROVIMENTO. Configura inovação recursal a apresentação de tese não posta à análise do Juízo de base. As verbas pleiteadas anteriores a 05 (cinco) anos da propositura da ação são atingidas pela prescrição. Havendo comprovação, pela parte requerida, do pagamento das verbas postuladas na inicial, deve o pedido ser julgado improcedente.
Cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
(TJ/MT - N.U 0028088-93.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
– SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO CONTRATO - PAGAMENTO DO FGTS - DANO MORAL - INDEVIDO -
DANO MATERIAL - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO CONFORME CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As sucessivas renovações do contrato temporário desvirtua a sua natureza transitória o que induz a nulidade da contratação. 2. Quando o contrato for considerado nulo, o servidor temporário faz jus ao pagamento do FGTS. 3. A prorrogação sucessiva do contrato temporário com a declaração de nulidade do vínculo estabelecido com a Administração Pública não enseja indenização por dano moral. 4.
De acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC/73, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios hábeis a amparar a sua pretensão
. 5. Para fins de correção monetária e juros moratórios, deve ser utilizado o INPC, até 30.06.2009 e, após, incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015, quando passarão a ser corrigidos pelo IPCA-E. Precedentes do STF. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar de acordo com o antigo Código de Processo Civil, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.465.535/SP. 7. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 0002045-62.2012.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) (NEGRITEI)

Logo, a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

Não há que se falar em nulidade desta decisão por cerceamento de defesa por ausência de prova, pois as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da produção provas, sendo que a Autora deixou transcorrer
in albis
sem qualquer manifestação, conforme se pode observar nas certidões anexadas no Id. 24964487.

Se o pedido inaugural é improcedente, prejudicado está o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do acima exposto:

A) Em sede Reexame Necessário,
Retificar
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para julgar improcedente o pedido contida na exordial;

B) Declarar Prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021